Tribunal: TJBA
Processo: 8062629-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062629-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: JOAO LUCAS DE CARVALHO SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por entidade sem fins lucrativos em ação de cobrança ajuizada para exigir valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e de inaplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao exigir comprovação de insuficiência financeira da embargante; (ii) estabelecer se o art. 51 do Estatuto do Idoso é aplicável à hipótese em que a demanda judicial não possui relação direta com a defesa, amparo ou atendimento da população idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida. A decisão embargada não apresenta vício de fundamentação, contradição, obscuridade ou erro material, tendo examinado adequadamente os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia. A aplicação do art. 51 do Estatuto do Idoso exige demonstração de que a atuação judicial da entidade filantrópica ou sem fins lucrativos esteja diretamente vinculada à defesa, amparo ou prestação de serviços à pessoa idosa. A ação originária possui natureza de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais, sem qualquer relação com a proteção ou atendimento da população idosa. A interpretação sistemática do art. 51 do Estatuto do Idoso, em consonância com os princípios da razoabilidade e da finalidade protetiva da norma, restringe a concessão automática da gratuidade às hipóteses em que a demanda judicial se vincule diretamente à tutela dos interesses da pessoa idosa. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica sem fins lucrativos somente faz jus à gratuidade mediante demonstração de insuficiência de recursos, quando não configurada a hipótese excepcional prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A concessão da gratuidade de justiça com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso exige relação direta entre a demanda judicial e a prestação de serviços voltados à pessoa idosa. A entidade sem fins lucrativos que não se enquadra na hipótese excepcional do art. 51 do Estatuto do Idoso deve comprovar insuficiência financeira para obtenção da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º. Lei nº 10.741/2003, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. TJMS, Agravo de Instrumento nº 1409507-19.2025.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 08.09.2025, p. 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062629-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como apelada JOAO LUCAS DE CARVALHO SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator